Tribunal: TJDFT
Processo: 0740548-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. LESÃO CORPORAL. AUTORIA DUVIDOSA. LESÕES RECÍPROCAS. VERSÕES COLIDENTES. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL DO FATO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há como individualizar a conduta dos indiciados no procedimento administrativo, a ponto de se ter conhecimento sobre quem iniciou o desentendimento e quem agiu em legítima defesa, como apontado na decisão da primeira instância, pois os depoimentos do agravado e do outro apenado, únicas provas que seriam capazes de atestar a autoria no caso em apreço, colidem neste ponto.
2. Nenhum agente penitenciário presenciou a contenda, tendo sido avisados da briga, pelos próprios envolvidos, somente no dia seguinte; e os demais detentos, que estariam na cela no momento dos fatos e, inclusive, atuaram para separar os contendores, não foram ouvidos na esfera administrativa. O laudo técnico tampouco auxilia no deslinde da questão, porquanto apontou a existência de lesões mútuas, tanto que ambos receberam a mesma punição disciplinar (19 dias de isolamento celular).
3. Em que pese a independência entre as esferas administrativa e penal, na espécie, o arquivamento do inquérito policial, por recusa de representação, não auxiliou na elucidação da autoria do suposto delito de lesões corporais, de maneira que deve ser mantida a decisão agravada, a qual deixou de homologar a falta grave.
4. Recurso desprovido.